Tribunal: TJMT
Processo: 1015487-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015487-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), FRANCISCO ROCKENBACH 29991064168 - CNPJ: 16.383.006/0001-25 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), EVANIA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 858.207.331-34 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - FIRMA INDIVIDUAL - REDIRECIONAMENTO PARA INCLUSÃO DE COOBRIGADO - DESNECESSIDADE - PROVIMENTO.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a personalidade jurídica da empresa individual é considerada uma mera ficção, não havendo separação entre o patrimônio pessoal do titular e o patrimônio da firma individual
, motivo pelo qual é desnecessário o redirecionamento da execução fiscal para também incluir no polo passivo da ação executiva o empresário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001260-28.2022.8.11.0007, por ele proposta, contra da parte Recorrida, indeferiu o pedido de penhora em nome do único sócio da empresa.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sob a alegação de que a parte recorrida é empresário individual e, portanto, não é necessário o redirecionamento ou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que o patrimônio do empresário seja alcançado para responder pelos débitos constituídos no CNPJ da microempresa individual.

Assevera que é pacificado o entendimento de que não existe diferenciação entre o patrimônio da firma individual e da pessoa física do empresário, portanto, os dois se confundem, respondendo ilimitadamente pelos débitos da empresa individual.

Nesse desiderato, requer o provimento do Recurso para reformar a decisão, a fim de determinar o bloqueio de valores e demais consultas aos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, utilizando o CPF do titular da firma individual.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

A parte recorrida recusou-se a receber a intimação para apresentar contraminuta ao recurso. (id. 178335163).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Flávio Cezar Fachone, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 180022183).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001260-28.2022.8.11.0007, por ele proposta, contra a Parte Recorrida, indeferiu o pedido de penhora em nome do único sócio da empresa.

Denota-se dos autos de origem que o Município de Alta Floresta propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa individual FRANCISCO ROCKENBACH 29991064168, tendo como objeto o crédito tributário retratado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 248/2022, no valor de R$ 601,33 (seiscentos e um reais e trinta e três centavos), referente a “TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – ALVARÁ – RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017”.

A Parte Executada foi devidamente citada (id. 110165666 – autos de origem).

O Exequente requereu o prosseguimento do feito, na pessoa do empresário individual Francisco Rockenbach, CPF 299.910.641-68, com o bloqueio de valores em suas contas bancárias, por se tratar, a parte executada, de firma individual.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido, nestes termos:

“[...]

Quanto ao pedido de penhora em nome do único sócio da empresa, sabe-se que apenas cabe quando a empresa tenha sido dissolvida irregularmente, é o que dispõe o art. 135 do CTN.

Logo, não basta a simples alegação de ser o executado empresário individual para que haja a penhora de seu patrimônio, até porque sequer fora tentada penhora nos bens da empresa executada que ENCONTRA-SE ATIVA, devendo ser comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos previstos na lei.

Neste sentido é a jurisprudência do e. TJMT, veja-se:

[...]

Assim, considerando que a empresa encontra-se ATIVA, não encontram-se presentes os indícios de dissolução irregular da empresa executada, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido da parte autora devendo comprovar nos autos as suas alegações.

Registre-se que na CDA não consta o sócio como corresponsável, não havendo motivos para incluí-lo no polo passivo da ação.

[...]”

Contra esse ato, o Município de Alta Floresta interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

É sabido que a firma individual é uma mera ficção jurídica. Nada mais é do que a própria pessoa física do empresário que a constitui, na medida em que o patrimônio de ambas se confunde, sendo o seu nome o mesmo da pessoa física.

Dessa forma, em se tratando de empresa individual, presume-se que foi constituída por patrimônio único e assim sendo, os bens particulares do empresário individual respondem por quaisquer dívidas contraídas pela empresa.

O Código Civil, no artigo 1.157, estabelece que a pessoa natural responde ilimitadamente pelas obrigações da empresa em razão da confusão patrimonial que é característica desta modalidade de exploração de atividade econômica. Veja-se:

Art. 1.157. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão “e companhia” ou sua abreviatura.

Parágrafo único. Ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social aqueles que, por seus nomes, figurarem na firma da sociedade de que trata este artigo. (Destaquei).

Dessa maneira, inexiste dúvidas de que é desnecessário o redirecionamento da ação executiva para alcançar o patrimônio da pessoa física responsável pela empresa individual.

No caso vertente, verifico que Francisco Rockenbach é empresário individual, titular da pessoa jurídica Executada, FRANCISCO ROCKENBACH 29991064168 (id. 77865353 – autos de origem).

Nessa quadra, é certo que o patrimônio do empresário individual responde pelos débitos tributários decorrentes da atividade empresarial da pessoa jurídica.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados, do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. "SÓCIO OCULTO". RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA, DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.

1. Incidente instaurado em 24/2/2021. Recurso especial interposto em 16/11/2022. Autos conclusos à Relatora em 10/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via processual adequada para o exercício da pretensão de estender os efeitos da execução a terceiro ("sócio oculto"), apontado como responsável de fato pela condução da empresa individual executada.

3. Tendo em vista a diretriz estabelecida no CPC/15 que confere primazia à decisão de mérito (arts. 4o, 6o, e 282, § 2o, do diploma legal precitado) e considerando que a matéria devolvida à apreciação desta Corte está apta a julgamento, fica prejudicada a alegação de nulidade do acórdão em virtude de negativa de prestação jurisdicional.

4. A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma (inteligência dos arts. 133 e seguintes do CPC/15). Segundo compreensão desta Corte, "Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros" (REsp 332.763/SP, Terceira Turma, DJ de 24/6/2002).

5. É considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade.

6. Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica. "A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal" (REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006).

7. Nesse contexto, não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial).

8. Todavia, deve-se admitir que seja deduzida nos próprios autos, por analogia ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a pretensão de extensão da responsabilidade patrimonial ao "sócio oculto", que, no particular, segundo indicado, conduzia e administrava, de fato, a empresa individual devedora.

9. O direito de desempenhar atividade empresarial de forma individual não pode ser utilizado em violação direta ao princípio da boa-fé, a serviço da fraude ou do abuso de direito.

10. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido consignou: "Com efeito, compulsando-se os documentos dos autos, verifica-se que o requerente desenvolve suas atividades adotando a formatação de empresário individual (mov.

1.8). Note-se que não se trata de Sociedade Limitada (LTDA) ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Nesta formatação escolhida pelo empresário (empresário individual) a atividade é desenvolvida em nome próprio, não havendo, portanto, a criação de uma nova personalidade que passará a desenvolver a atividade empresarial. A rigor, é o próprio empresário individual, em nome próprio, com a integralidade de seu patrimônio, que responde pela atividade desenvolvida. (...) Isso implica dizer que na atividade desenvolvida por empresário individual não existe pessoa jurídica, como núcleo de imputação de responsabilidades. Apenas existe a pessoa física, que desenvolve a empresa em seu nome, sem qualquer outro núcleo de Ademais, eventual concessão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ao empresário individual não se faz porque efetivamente existe uma pessoa jurídica passível de imputação de responsabilidades, mas para facilitar as próprias formalidades exigidas. Fenômeno diverso, a sociedade empresarial, criada por contrato social, estabelece personalidade jurídica como núcleo de imputações de obrigações. (...)Tratou-se de uma atecnia, pois, considerando se tratar de empresário individual, a pessoa jurídica propriamente dita não existe. Como não existe pessoa jurídica, não parece lícito concluir pela incorreção na designação do devedor, ou pela sua ilegitimidade passiva para responder a ação, mormente porque a suposta pessoa jurídica não se desprende do titular da atividade empresarial desenvolvida. Pelo exposto, voto por conhecer e prover o recurso, com fito de afastar a nulidade reconhecida da Certidão de Dívida Ativa, e reconhecer a legitimidade passiva do demandado, o Sr. JOSÉ FERNANDO BETETI BARROS, para responder pelo crédito tributário. De outro lado, o apelado requereu a análise dos itens 4 e 4.1 da impugnação apresentada. No entanto, entendo que estes pedidos de nulidade - baseados no suposto descumprimento dos art. 202, II e III, do Código Tributário Nacional, e art. 26 da Lei Federal no 6.830/80 - encontram-se encobertos pela preclusão consumativa, em que pese se tratar de questão de direito. Com efeito, se o apelado entendia que estes vícios maculavam a cobrança levada a efeito pelo Município em sua execução fiscal, é certo que deveria ter apresentado a fundamentação em sua petição inicial, ou, alternativamente, formular pedido para seu aditamento. Não pode, no entanto, simplesmente inserir argumentação alheia a discussão até então havida dentro da impugnação a contestação, limitando o exercício do contraditório pelo embargado, que sequer teve oportunidade de contestar os novos argumentos lançados pela parte. Neste cenário, compreendendo estar presente a preclusão, afasto a análise dos temas. Em vistas do exposto, voto por conhecer e prover o recurso apresentado, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios" (fls. 384-386, e-STJ, grifos acrescidos).

2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.

3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).

4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.

5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ.

6. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos da CDA.

7. A revisão desse entendimento demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020.).

Nesse sentindo também já decidiu esta Câmara:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DA EXAÇÃO DA PESSOA NATURAL TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, a parte executada se trata de empresário individual (id. 8673687) e, conforme entendimento jurisprudencial, o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o do empresário, o que permite a penhora de bens da pessoa física.

(TJMT. 1010245-12.2019.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 07/12/2020. Publicação: DJE 18/12/2020).

Portanto, neste caso, afigura-se legítima a extensão da penhora patrimonial contra o empresário individual.

Além disso, contrariamente ao que consignou o Juízo Singular, o nome do sócio consta na CDA n. o 248/2022 (id. 77865341 – autos de origem), tornando-o, portanto, corresponsável.

Com base nessas premissas, a reforma da decisão agravada é medida impositiva

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, para reformar a decisão recorrida e determinar a expropriação de bens em nome do empresário individual

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024